Tribunal: TCU
Processo: 023.137/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7205/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.137/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Maria Santana da Silva (XXX.549.038-XX); Cristina Yokomi (XXX.366.298-XX); Geny de Souza Cruz (XXX.405.136-XX); Joao Carlos da Silva (XXX.201.968-XX); Luiz Valcir Favaretto (XXX.878.078-XX); Marcia de Deus Barreto Ferreira (XXX.968.018-XX); Maria Cristina Didier de Moraes (XXX.002.244-XX); Rosana Aparecida da Conceicao Souza (XXX.576.318-XX); Vanda Viana da Silva Bruzatto (XXX.213.318-XX); Vilma Ramos (XXX.314.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.